Tribunal: TJSP
Processo: 2235019-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compensação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de omissão no julgado – Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2235019-54.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41436

VCA
Registro: 2021.0000019807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235019-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante APARECIDA LOPES DUARTE, é embargado ROBERCI FONSECA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2235019-54.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41436

VCA
Voto no 41436
Embargos de Declaração no: 2235019-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Aparecida Lopes Duarte
Embargado: Roberci Fonseca da Silva
Embargos declaratórios Alegação de omissão no julgado
Repetição dos fundamentos já aclarados - Vício
inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já
examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter
infringente, o que não é possível - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
apresentados pela APARECIDA LOPES DUARTE, contra v. acórdão
de fls. 304/309, que à unanimidade deram parcial provimento ao agravo
de instrumento da embargante.
Irresignada maneja a embargante o presente
recurso acenando que o v. acórdão foi omisso em relação ao pedido de
compensação de valores em sede de cumprimento de sentença.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Tem-se desde logo que os embargos
propostos merecem integral rejeição, uma vez que não vislumbrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2235019-54.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41436

VCA
existência de vícios a dar guarida ao interposto recurso.
Verifica-se que a embargante, sob o prisma
da ocorrência do vício de omissão no v. acórdão, pleiteia que nova
manifestação em relação ao pedido de compensação.
Contudo, ao contrário do que pretende
fazer crer a embargante, verifica-se que o v. acórdão bem esclareceu
que “(...) não é possível a realização da compensação entre os
pagamentos efetuados com o financiamento do imóvel pertencente as
partes e o montante apurado em relação ao aluguel, pois no acordo foi
estipulado que somente após a alienação do imóvel haveria o
abatimento de 50% dos valores pagos. Ademais, os valores
desembolsados a título de financiamento demandam apuração
enquanto o débito referente ao aluguel do bem imóvel já possui
liquidez” (fls. 308).
Assim, equivocado, pois, o manejo da
embargante com o presente recurso, sendo nítido o caráter infringente,
uma vez que busca rediscutir matéria amplamente analisada, reexame,
que a propósito, não se afigura possível.
Ademais, à circunstância de ter o acórdão
decidido em sentido diverso a sua pretensão, não quer dizer tenha isto
evidenciado vícios, como equivocadamente quer fazer crer a
embargante.
Fato é que, o tema trazido ao debate é
questão já examinada no julgado guerreado, sendo imperioso concluir
que, com o presente recurso busca a embargante dá-lo efeito infringente,
o que não é possível como já dito alhures, aliás, com base em firme
jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2235019-54.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n.o 41436

VCA
devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264,
158/689, 158/993 e 159/638).
Portanto, nas circunstâncias apuradas, não se
vislumbra que o julgado guerreado padeça dos indigitados vícios para
dar azo ao pretendido provimento integrativo-retificador, nos moldes
preconizados pela legislação processual (CPC, art. 535), razão por que
não se acolhem os embargos interpostos.
Destarte, não havendo ponto algum a ser
sanado nos presentes embargos declaratórios, sua rejeição é de rigor.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
FÁBIO QUADROS
Relator